Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-84.2025.8.11.0009
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001553-84.2025.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEZIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 031.055.161-74 (RECORRENTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO ESTADO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PROCURADORIA DO ESTADO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), KEZIA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 031.055.161-74 (RECORRIDO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001553-84.2025.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.

1001553-84.2025.8.11.0009

Recorrentes:
Kezia Marques dos Santos e

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso
e Kezia Marques dos Santos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Cíveis Inominados interpostos por servidora pública e pelo ente público estadual contra sentença que, em ação de cobrança por descontos indevidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pelo Estado de Mato Grosso nos contracheques da autora estão devidamente comprovados e são legais; (ii) avaliar se os referidos descontos, por si sós, geram direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A servidora comprovou, por meio de documentos oficiais emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que recebeu auxílio-doença de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) durante o afastamento legal ocorrido entre 05/02/2020 e 06/03/2020, não havendo recebimento concomitante de benefício previdenciário e remuneração funcional no período posterior.

4.

As folhas de frequência e os documentos apresentados pela autora demonstram que ela exerceu regularmente suas funções entre abril e maio de 2020, não havendo justificativa fática ou documental para o registro de afastamento no período subsequente nem para os descontos efetuados.

5.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, não apresentou qualquer documento que comprove o alegado pagamento indevido em duplicidade ou que demonstre erro material atribuível ao INSS que justificasse os descontos efetuados nos contracheques da autora.

6.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora reconhecida a ilicitude dos descontos, não houve demonstração de abalo concreto a direitos da personalidade da autora, como honra, imagem ou dignidade, sendo incabível a reparação por dano moral diante da ausência de repercussão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve comprovar a legalidade dos descontos realizados em folha de pagamento de servidor público, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar o pagamento indevido que se pretende compensar.

2.

A inexistência de comprovação documental do alegado pagamento duplicado invalida a retenção de valores nos vencimentos do servidor, impondo o dever de restituição.

3.

O desconto indevido de verbas salariais, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de violação concreta a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e X; artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, artigo 236.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1024715-40.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 26.06.2023, pub. 30.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001553-84.2025.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.

1001553-84.2025.8.11.0009

Recorrentes:
Kezia Marques dos Santos e

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso
e Kezia Marques dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do Estado de Mato Grosso e de Kezia Marques dos Santos.

Ação:
de Ordinária de Cobrança (descontos indevidos).

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 344742395)
:

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando a ilegalidade dos descontos efetuados nos contracheques da autora nos meses de julho de 2020 e janeiro de 2022 e determinou a retificação dos registros funcionais da requerente para que conste o efetivo exercício no período de 05/02/2020 a 06/03/2020, condenando o ente público requerido a restituir à requerente os valores descontados indevidamente.

Recurso Cível Inominado da autora
(Id. 344742396
)
:
pugna pela procedência total dos pedidos, com a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso
(Id. 344742397): requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
(Id
.
344742399)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Contrarrazões da autora
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001553-84.2025.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n.

1001553-84.2025.8.11.0009

Recorrentes:
Kezia Marques dos Santos e

Estado de Mato Grosso.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso
e Kezia Marques dos Santos.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Kezia Marques dos Santos em face do Estado de Mato Grosso na presente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública estadual, buscou a restituição de valores descontados indevidamente de seus subsídios nos meses de julho de 2020 e janeiro de 2022, além de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora alegou ter sido afastada por auxílio-doença concedido pelo INSS no período de 05/02/2020 a 06/03/2020, tendo retornado às atividades em 07/03/2020, mas que, por erro no sistema, foi lançado indevidamente afastamento no período de 02/04/2020 a 01/05/2020, resultando nos descontos questionados.

A sentença declarou a ilegalidade dos descontos, determinou a retificação dos registros funcionais e condenou o Estado à restituição de R$ 9.738,09, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, sustenta a autora que o desconto indevido de verbas alimentares configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. Argumenta que sofreu dor íntima e constrangimento pela conduta desidiosa do Estado, que não resolveu a questão administrativamente.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso sustenta que os descontos decorreram da necessidade de compensar valores recebidos a maior pela servidora, em razão de pagamento concomitante de remuneração e benefício previdenciário. Alega que agiu em cumprimento ao princípio da legalidade e ao dever de recomposição do erário, não sendo obrigado a comprovar falha do INSS.

Pois bem. Quanto ao mérito do recurso interposto pela autora, a questão central consiste em definir se os descontos indevidos realizados em sua folha de pagamento configuram dano moral indenizável.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. No entanto, tais princípios não afastam a necessidade de rigorosa análise dos requisitos para configuração do dano moral.

O dano moral, conforme consagrado no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, pressupõe violação aos direitos da personalidade, tais como honra, imagem, dignidade, intimidade ou privacidade. Não se confunde com meros aborrecimentos, dissabores ou transtornos do cotidiano.

Para que haja direito à reparação, é necessária a presença dos seguintes requisitos: (a) conduta ilícita ou abusiva; (b) dano efetivo aos direitos da personalidade; e (c) nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em análise, embora tenha sido reconhecida a ilegalidade dos descontos realizados pelo Estado, não se verifica, na narrativa dos fatos, situação que configure efetiva violação aos atributos da personalidade da autora.

A recorrente limita-se a alegar que sofreu "dor íntima", "constrangimento" e "sentimento de impotência", sem, contudo, demonstrar concretamente como tais descontos afetaram sua honra, imagem ou dignidade perante terceiros. Não há nos autos qualquer prova de que a autora tenha sido exposta a situação vexatória, que tenha sofrido abalo psicológico comprovado ou que sua reputação tenha sido atingida.

O desconto indevido em folha de pagamento, embora represente prejuízo material passível de restituição, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou erro administrativo, por si só, não configura dano moral, salvo quando demonstradas consequências gravosas que ultrapassem o mero dissabor. Confira-se:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORES PÚBLICOS – OCUPANTES DO CARGO DE POLICIAL PENAL – DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS” - EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO - DESCONTO INDEVIDO - PRETENSÃO RECURSAL DOS AUTORES DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA. Comprovado pelos servidores o desconto indevido de faltas, esses valores devem ser restituídos. A realização de descontos indevidos em remuneração de servidor não caracteriza, por si só, ato lesivo à honra, dignidade ou moral da pessoa, para assegurar reparação extrapatrimonial .

(TJ-MT - RI: 10247154020228110001, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/06/2023)”.

“REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR COMISSIONADO – VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS – APURAÇÃO E DESCONTO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MERO DISSABOR – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Aos servidores públicos ocupantes de cargo em comissão é assegurado constitucionalmente, quando exonerados, o direito ao recebimento de 13o salário, bem como férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço.

Tratando-se a presente demanda de verba remuneratória, ou seja, de relação de trato sucessivo, incide a aplicação da Súmula no 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, in casu, anteriores a 29/04/2012.

Não há que se falar em indenização por danos morais quando não é demonstrado qualquer dano existente oriundo do não recebimento das verbas rescisórias .

No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ.

(TJ-MT 10030928720178110002 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 06/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2021)”.

Da análise dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que a situação vivenciada pela autora, embora desagradável e merecedora de reparação material, insere-se no contexto de transtornos administrativos comuns, não alcançando a gravidade necessária para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, mantém-se a sentença no ponto em que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a controvérsia reside em definir se os descontos realizados nos subsídios da autora foram legais e se o Estado comprovou a existência de pagamento indevido que justificasse tais descontos.

O Estado sustenta que os descontos decorreram da necessidade de compensar valores recebidos a maior pela servidora, em razão de suposto recebimento concomitante de remuneração e benefício previdenciário. Argumenta que não é obrigado a comprovar falha do INSS para justificar a compensação.

No entanto, tal argumentação não merece prosperar.

É princípio basilar do direito processual que cabe à parte que alega um fato o ônus de comprová-lo, conforme estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Tratando-se de desconto realizado pela Administração Pública em desfavor do servidor, compete ao ente público demonstrar a legalidade e a exatidão do valor descontado.

No caso em análise, a autora comprovou, mediante documentos expedidos pelo próprio INSS, que o benefício de auxílio-doença foi pago no valor total de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais). O extrato de benefícios juntado com a inicial (Id. 344742375) demonstra de forma clara e inequívoca que não houve pagamento de benefício previdenciário após o retorno da autora às atividades laborais.

Ademais, a autora também demonstrou, mediante folhas de frequência, que laborou normalmente entre 02/04/2020 e 01/05/2020, período no qual o sistema equivocadamente registrou afastamento.

Por outro lado, o Estado não juntou aos autos qualquer documento comprobatório do alegado pagamento indevido em duplicidade. Limitou-se a alegações genéricas sobre a existência de dois vínculos funcionais e suposto recebimento concomitante de remuneração e benefício, sem apresentar qualquer prova documental que sustentasse tais afirmações.

A despeito da alegação de que não é obrigado a comprovar a falha do INSS, observa-se que o Estado sequer comprovou que houve efetivo pagamento de benefício previdenciário no período posterior ao retorno da autora ao trabalho.

A documentação apresentada pela autora, ao contrário, demonstra que o único benefício recebido foi no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), referente ao período de afastamento legítimo.

A mera existência de rubrica de desconto denominada "DEV.ERARIO LIC/INSS" não é suficiente para comprovar a legalidade do desconto, sendo necessária a demonstração concreta dos valores que teriam sido pagos indevidamente e que justificariam a compensação.

Assim, verifica-se que o Estado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não tendo demonstrado a existência de pagamento indevido que justificasse os descontos realizados.

Assim, não tendo sido comprovada a legalidade dos descontos, a manutenção da sentença é medida que se impõe, devendo ser mantida a condenação do Estado à restituição dos valores descontados indevidamente.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”. Por outro lado, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Ademais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026